Tribunal: TCU
Processo: 030.721/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 153/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Comissão de Coordenação Geral (CCG) do TCU, por 120 (cento e vinte) dias, passando o prazo final para cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2376/2021-TCU-Plenário , respectivamente, para 24/4 e 25/4/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.721/2020-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.